Tribunal: TJES
Processo: 5018091-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018091-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECÍPROCOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

2. O embargante alega que o julgado incorreu em omissão por deixar de enfrentar o argumento fundado no artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/93, referente à obrigação do contribuinte de atualizar dados cadastrais. Sustenta que a inércia do devedor deu causa à penhora eletrônica e que, pelo princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser isentada dos honorários advocatícios. Requer o acolhimento com efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento do dispositivo municipal e dos artigos 85 e 86 do CPC.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de menção literal ao artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/93 e se tal vício justifica a reforma do julgado para afastar a condenação em honorários sucumbenciais ou viabilizar o prequestionamento.

III. Razões de Decidir

4. A controvérsia jurídica foi integralmente apreciada no acórdão recorrido, inexistindo vício integrativo a ser sanado nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O colegiado sopesou a falha cadastral do devedor, mas assentou que tal conduta não legitima a manutenção de penhora sobre verbas absolutamente impenhoráveis (aposentadoria), cuja proteção decorre de norma cogente federal (artigo 833, inciso IV, do CPC).

6. A fixação de honorários recíprocos (artigo 86 do CPC) decorreu da conduta processual do próprio Município que, ao ser intimado da exceção de pré-executividade, optou por impugnar o pedido e resistir à pretensão de liberação dos proventos alimentares.

7. A ausência de menção literal a dispositivo legal local não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados, desde que adote fundamentação suficiente, sendo a regra administrativa local logicamente incompatível com a tese de sobreposição às normas processuais civis de sucumbência.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou modificação do entendimento por mero inconformismo da parte. Quanto ao prequestionamento, incide a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A ausência de menção literal a dispositivo de lei municipal não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e logicamente incompatível com a tese do embargante, sendo inadmissível a utilização de embargos de declaração para a mera rediscussão do mérito".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 3.112/93, art. 5º, II; CPC, arts. 85, 86, 833, IV, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (id.
18666160
), proferido por esta Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id.
19120704
), o Município de Vitória alega que o julgado incorreu em
omissão
. Sustenta que a Turma Julgadora deixou de enfrentar o argumento central fundado no artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/93, que estabelece a obrigação legal do contribuinte de comunicar ao Fisco qualquer alteração de seus dados cadastrais. Argumenta que a inércia do devedor em cumprir tal dever foi a causa primária da penhora eletrônica via SISBAJUD, de modo que, pelo princípio da causalidade, a Fazenda Pública deveria ser totalmente isentada dos honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso do citado dispositivo municipal e dos artigos 85 e 86 do CPC.

Devidamente intimado, o embargado
CARLOS HENRIQUE FERNANDES
apresentou contrarrazões (id.
19805220
) pugnando pela rejeição integral do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018091-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (id. 18666160), proferido por esta Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 19120704), o Município de Vitória alega que o julgado incorreu em
omissão
. Sustenta que a Turma Julgadora deixou de enfrentar o argumento central fundado no artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/93, que estabelece a obrigação legal do contribuinte de comunicar ao Fisco qualquer alteração de seus dados cadastrais. Argumenta que a inércia do devedor em cumprir tal dever foi a causa primária da penhora eletrônica via SISBAJUD, de modo que, pelo princípio da causalidade, a Fazenda Pública deveria ser totalmente isentada dos honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso do citado dispositivo municipal e dos artigos 85 e 86 do CPC.

Devidamente intimado, o embargado
CARLOS HENRIQUE FERNANDES
apresentou contrarrazões (id. 19805220) pugnando pela rejeição integral do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso vertente, o Município embargante alega a existência de omissão sob o fundamento de que este órgão colegiado silenciou acerca do disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/93, norma que ampararia a irresponsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Contudo, da análise detida do julgado embargado, constata-se que a controvérsia jurídica foi integralmente apreciada, inexistindo vício integrativo a ser sanado.

O acórdão recorrido sopesou expressamente a conduta do devedor e os desdobramentos de sua desatualização cadastral. Restou consignado que
“o ajuizamento da execução fiscal decorreu da inadimplência do contribuinte e da falta de atualização cadastral”
, motivo pelo qual o d. juízo de origem considerou válida a citação e condenou o executado ao pagamento de honorários proporcionais à sua parcela de derrota.

Todavia, este colegiado foi taxativo ao assentar que a referida falha cadastral, embora apta a convalidar os atos citatórios, não legitima a manutenção de penhora sobre verbas absolutamente impenhoráveis, cuja proteção jurídica decorre de norma cogente federal (artigo 833, inciso IV, do CPC). Conforme ressaltado no voto condutor, a fixação de honorários recíprocos decorreu do comportamento processual do próprio Município que, ao ser intimado da exceção de pré-executividade, optou por impugnar o pedido e resistir à pretensão de liberação de proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão (Id. 18666160):

“
A exceção de pré-executividade manejada pelo agravado teve objeto duplo: (i) anular a execução por vício de citação e (ii) desbloquear valores impenhoráveis (aposentadoria).

Compulsando a decisão agravada, verifica-se que, ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção, o Município impugnou o pedido, defendendo a regularidade dos atos e requerendo a improcedência total do incidente. Ou seja, ofereceu resistência à pretensão do executado de ver liberada verba de natureza alimentar, protegida pelo art. 833, IV, do CPC. A decisão recorrida foi precisa ao identificar que 'ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos', configurando a hipótese clássica do art. 86 do CPC.”

Por conseguinte, a ausência de menção literal ao artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/93 não configura omissão. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os dispositivos normativos e argumentos invocados pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente e juridicamente idônea para solver a lide, o que ocorreu na hipótese.

A conclusão do acórdão demonstra-se logicamente incompatível com a tese do embargante, restando claro que a regra administrativa local de natureza tributária não possui o condão de se sobrepor às normas processuais civis de distribuição de ônus da sucumbência e de proteção à impenhorabilidade de verbas alimentares.

Resta evidente, portanto, que o embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a modificação do entendimento exarado pela Turma Julgadora por via recursal inadequada, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já decididas.

Por fim, no tocante ao pleito de prequestionamento, ressalta-se que o exame da matéria jurídica posta em debate dispensa a expressa indicação numérica de artigos de lei no corpo do julgado. De todo modo, aplica-se a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)